Tribunal: TJDFT
Processo: 0756157-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer o restabelecimento do recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

3. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. O incidente no 0700061-13.2020.8.07.9000 foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização, razão por que incabível a suspensão do presente feito.

4. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.

5. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184/2013 disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deve ser concedida com base na execução das atividades.

6. Configurada sua natureza propter laborem, a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.